Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 506 DO STF. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1 – Trata-se de apelação criminal interposta por LUIS DE SOUZA LIMA contra sentença proferida pela 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, além da pena de 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente.

2 – Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, refutando a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pela comprovação de que o réu se dedica com habitualidade a prática criminosa.

3 - Decisões anteriores. 3.1. Sentença proferida pelo Juízo de origem condenando o réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. Questão em discussão

4 – Há três questões em discussão: (i) a aplicação da tese do Tema 506, de repercussão geral, do STF, tratando da presunção de que o réu é usuário com base na quantidade de droga apreendida; (ii) a comprovação da autoria e da materialidade; e, (iii) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

III. Razões de decidir

5 – O STF, quanto aos efeitos das decisões, adota a teoria restritiva, não se admitindo, no ordenamento jurídico pátrio, a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinante, não sendo, portanto, possível a aplicação da tese do Tema 503 com base nos fundamentos do voto do relator.

6. Caso os depoimentos dos policiais, que atuaram na ocorrência, estejam respaldados por outros elementos de prova, inviável o acolhimento da tese de insuficiência probatória.

7. Se o réu apresenta condenações pelo mesmo crime objeto destes autos, resta comprovada a dedicação a atividade criminosa, sendo inviável a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

IV. – Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1 – O STF, quanto aos efeitos das decisões, adota a teoria restritiva, não se admitindo, no ordenamento jurídico pátrio, a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinante, não sendo, portanto, possível a aplicação da tese do Tema 503 com base nos fundamentos do voto do relator. 2. Caso os depoimentos dos policiais, que atuaram na ocorrência, estejam respaldados por outros elementos de prova, inviável o acolhimento da tese de insuficiência probatória. 3. Se o réu apresenta condenações pelo mesmo crime objeto destes autos, resta comprovada a dedicação a atividade criminosa, sendo inviável a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, artigo 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada:. STF, Plenário, RE 635659, Repercussão Geral, Tema 503, Min. Gilmar Mendes, acordão pendente de publicação; STF. Plenário. Rcl 8168/SC, rel. orig. Min. Ellen Gracie, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 19/11/2015 (Info 808). STF. 1a Turma. Rcl 11477 AgR/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 29/5/2012 (Info 668); TJDFT, 2a Turma Criminal, ac. 1890238, Josapha Francisco dos Santos, publicado no PJe em 29/07/2024; TJDFT, 2a Turma Criminal, ac. 1900207, Jair Soares, publicado no PJe em 08/08/2024; TJDFT, 1a Turma Criminal, ac. 1869599, Leila Arlanch, publicado no PJe em 18/06/2024.